Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707488-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. F. R. D. S., H. R. D. S., GIRLEZE ALVES DE SOUZA RODRIGUES, ANDRE RODRIGUES DE SOUSA ALVES, A. R. D. S. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos da tutela antecipada antecedente de no 0709386-47.2024.8.07.0019, movida por GIRLEZE ALVES DE SOUZA RODRIGUES e outros. A decisão agravada aplicou em desfavor da parte ré, ora agravante, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos (ID 225004359): “1. Não obstante o pedido de prisão civil dos representantes legais da operadora de saúde e suspensão de comercialização de novos planos de saúde, formulados na petição de ID 224700983, entendo que tais medidas são desproporcionais e não devem ser deferidas. 2. Sem prejuízo, conforme esclarecido pela decisão de ID 223272082, a renitência da parte ré em descumprir as decisões judiciais proferidas por este juízo estariam passíveis de punição por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como sujeita a apuração de possível crime de desobediência. 3. Dessa forma, em razão dos reiterados descumprimentos das ordens emanadas nos autos, com fundamento no art. 77, inciso IV, §1o e 2o do CPC, aplico em desfavor da parte ré multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 4. Ainda, remeta-se cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público para que seja apurado possível crime de desobediência. 5. Por fim, à diligente Secretaria para que proceda ao imediato arresto determinado pela decisão de ID 223272082, no valor de R$ 5.980,00. 6. Tudo feito, tornem os autos conclusos para julgamento (art. 355, inciso II do CPC). 7. Intime-se.” Em suas razões, a parte agravante requer seja deferida a antecipação de tutela recursal para afastar a multa imposta. No mérito, pede o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de, confirmando a tutela recursal, afastar a condenação por litigância de má-fé, por ausência de comprovação da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Aponta, em síntese, que, ao contrário do que consignou a decisão agravada, não estão caracterizados os elementos necessários para condenação por litigância de má-fé. Alega ter sido a baixa da empresa estipulante o fato ocasionador do cancelamento do plano de saúde da parte agravada, uma vez que impossível a manutenção de contrato firmado com pessoa jurídica formalmente extinta. Assim, a operadora agravante, tão logo tomou ciência quanto à extinção da empresa estipulantes, procedeu com o cancelamento automático do contrato, consubstanciada nos exatos termos contratuais. Pelo exposto, verifica-se pela impossibilidade de reativação do plano de saúde, ora em óbice, pois manifestamente impossível prosseguir com a manutenção de contrato firmado com empresa extinta e baixada. Ressaltando, mais uma vez, que a parte agravada sequer pode alegar desconhecimento, porquanto a Sra. Girleze, parte agravada, na qualidade de sócia da empresa estipulante, possuía pleno conhecimento dos termos contratuais, como também da situação da referida empresa. Ou seja, não restaram demonstradas condutas dolosas, fraudulentas ou maliciosas por parte da agravante, conforme exigido pelo art. 80 e 77, ambos do CPC, sendo inviável a aplicação de penalidade, vez que não opôs resistência injustificada ao andamento do processo (ID 69333131). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse diapasão, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Referido artigo assim dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Por outro lado, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação segundo a qual “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ou seja, a única exceção ocorre quando tratar-se de situação de urgência a ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância não verificada na presente hipótese. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo, verificando o descumprimento de liminar deferida, fixou as astreintes devidas, em conformidade com o determinado na decisão monocrática pretérita. Ademais, em que pese a argumentação em sentido contrário por parte da recorrente, não há urgência a justificar a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em outras palavras, não há urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de apelação. Em sentido similar, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o qual entende que decisão que aplica multa não faz parte do rol taxativo do art. 1.015 do CPC: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES MULTA. ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA CPC, ART.77. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 1.015 CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Diante da inexistência de justificativa para o descumprimento reiterado da ordem judicial pelo agravante, resta caracterizado o ato deliberado e voluntário que pode ser punido como atentatório à dignidade da justiça, pois afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. Nessa suposta colisão de princípios, a dignidade deve prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. 6. A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. Precedente: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. 7. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1711869, 0711919-70.2023.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 19/06/2023) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há probabilidade de provimento do recurso ou urgência a justificar o seu recebimento. 2. Agravo interno não provido.” (07260363720218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 10/3/2022) - g.n. Por fim, é importante esclarecer que, segundo o art. 1.009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, além do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator